Tribunal: TJDFT
Processo: 0720153-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BEM PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921, III, § 1o, DO CPC. TRANSCURSO DO PRAZO DE UM ANO SEM LOCALIZAÇÃO DE BENS. NOVAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE NOVA SUSPENSÃO SOB O MESMO FUNDAMENTO. SUSPENSÃO POSSÍVEL UMA ÚNICA VEZ. DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO CPC. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 921, III, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que se suspende a execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. Nos termos do § 1o, nessa hipótese, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá também a prescrição. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, que poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§§ 2o e 3o).
2. O § 4o do art. 921 determina que: “o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo”.
3. Na hipótese, o cumprimento de sentença foi instaurado por decisão proferida em 5/12/2013. Após a realização de diversas diligências infrutíferas, o processo foi suspenso em 30/3/2017, nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC.
4. A suspensão já ocorreu, de modo que não há que se falar em nova suspensão, o que equivaleria a retroceder a tramitação processual ao momento em que se verificou a inexistência de bens penhoráveis do devedor. Em consequência, haveria a suspensão do prazo prescricional por mais um ano e a retomada integral do prazo prescricional. Tal providência se mostra incabível, pois afronta determinação expressa do CPC e viola o princípio da razoável duração do processo.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.